Tribunal: TJDFT
Processo: 0021211-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE INICIADA EM TERRENO LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DO CONDOMÍNIO, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS E DE PARCELAMENTO. REGULARIZAÇÃO AINDA NÃO OCORRIDA. SEQUER INICIADO O TRANSCURSO DO PRAZO DO ART. 1.238, CC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ação de usucapião extraordinária de imóvel localizado no parcelamento denominado Condomínio Quintas do Sol, Jardim Botânico/DF. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Na apelação, os autores requerem a reforma da sentença. Alegam que a usucapião especial urbana tem raiz constitucional e seu implemento não pode ser obstado com fundamento em norma hierarquicamente inferior ou em interpretação que afaste a eficácia do direito constitucionalmente assegurado. Afirmam que deve ser aplicado ao caso a fundamentação do julgamento do IRDR no 20160020487363 da Câmara de Uniformização desta Corte, que decidiu que é possível a aquisição de imóvel particular pela usucapião, ainda que pendente de processo de regularização, e cita outros julgados nesse sentido. Aduzem que há quase três décadas, desde 1991, se busca a regularização do condomínio, mas não consegue registrar o bem imóvel porque está localizado em área irregular. Defende que o vício na constituição do condomínio, causado pelo responsável pelo parcelamento criminoso, não vulnera o direito de propriedade dos recorrentes.

2. De acordo com os documentos dos autos, o exercício da posse pelos autores retroage ao ano de 1980. 2.1. Nada obstante, é necessário ressaltar que o parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela Administração Pública, com base na legislação de regência, que fogem completamente ao escopo da presente demanda judicial, conforme se infere dos artigos 10, 11 e 12 da Lei n. 6.766/79. 2.2. Precedente turmário: “(...) 2. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, mas não se pode usucapir imóvel que não possui registro imobiliário individualizado, inserido em área de parcelamento irregular. (...)” (20130111714402APC, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 6/12/2016).

3. Dessa forma, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do CC para a aquisição pela usucapião, vez que o condomínio ainda não foi regularizado, portanto, sequer se iniciou a contagem do prazo da pretensão para usucapir o referido imóvel. 3.1. Precedente da Casa: “(...) 3. In casu, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do CC para a aquisição pela usucapião, vez que o Condomínio foi inicialmente implantado como loteamento irregular, porém foi regularizado somente em 6/10/2016, sendo que a pretensão para usucapir o referido imóvel começa desta data. (...)” (00006688820178070006, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 13/2/2020).

4. Recurso improvido.